Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CULPABILIDADE. DECOTE DO DESVALOR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VETORES JÁ CONSIDERADOS NA PRIMEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO. BIS IN IDEM. FRAÇÃO REDUTORA NO PATAMAR MÁXIMO. DETRAÇÃO DA PENA. FASE DA EXECUÇÃO.

1. A quantidade da droga apreendida (5.275.521,00g de maconha) justifica a exasperação da pena-base pelo art. 42 da LAD.

2. A confiança depositada no réu para exercer o transporte Ilícito de entorpecente e a desenvoltura do acusado na conduta, além do uso de rotas alternativas nas estradas, não são argumentos idôneos para macular a circunstância judicial da culpabilidade.

3. Há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se a parte ré, em juízo, admite serem verdadeiros os fatos imputados, dando detalhes sobre o transporte da droga.

4. É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira etapa do cálculo da pena.

5. No caso concreto, tendo havido a exasperação da pena-base com fulcro na quantidade e na natureza da droga apreendida, emerge inviável a adoção de tais fundamentos para modulação da redutora.

6. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.